Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. TEMA No 1.132 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. COMPROVAÇÃO INDISPENSÁVEL DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VERIFICADO. DESNECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO NO LOGRADOURO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, de fato assiste razão ao apelante, pois no julgamento - em sede do recurso repetitivo -, do REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou tese sobre o assunto no Tema no1.132.
2. Ou seja, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
3. No caso, abstrai-se desta referida decisão que não mais será necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, bastando a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço do contrato, sendo dispensável que haja qualquer tipo de comprovante de seu recebimento.
4. Recurso provido. Sentença cassada.